Tribunal: TJPA
Processo: 0012421-18.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10436 - Lei de Imprensa
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012421-18.2015.8.14.0006

APELANTE: ABN AMRO BANCO REAL SA

APELADO: B & C INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. RELATÓRIO DE CONTAS. EXIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO DOCUMENTO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, por reconhecer a deserção em razão da ausência de juntada do relatório de contas exigido pela Lei Estadual nº 8.328/2015, apesar do pagamento do preparo recursal em dobro. A parte agravante alegou que o recolhimento foi tempestivo e integral, que a exigência do relatório de contas seria inconstitucional e que a decisão violaria o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de contas, exigido pela legislação estadual para fins de comprovação do preparo recursal, autoriza o reconhecimento da deserção, mesmo tendo sido realizado o pagamento das custas em valor integral e dentro do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 8.328/2015, nos artigos 9º, §1º, e 33, exige, para a comprovação válida do preparo, a juntada simultânea do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de contas emitido pelo sistema judicial, sendo este último imprescindível para conferência e regularidade da arrecadação.

A jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido de que a ausência do relatório de contas inviabiliza a comprovação do preparo e caracteriza deserção, ainda que tenha havido o recolhimento do valor correspondente.

A exigência do relatório de contas não configura formalismo excessivo, mas requisito legal necessário ao controle judicial da arrecadação de custas, sendo legítima a regulamentação por legislação estadual, conforme competência concorrente prevista no art. 24, I, da CF/1988.

Não há violação ao contraditório ou à ampla defesa quando a parte é intimada para sanar vício e, mesmo assim, deixa de atender integralmente às exigências legais.

A aplicação da penalidade de deserção não decorre de rigor excessivo ou erro escusável, mas de inércia da parte agravante em cumprir requisito formal essencial, mesmo após expressa intimação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência do relatório de contas exigido pela Lei Estadual nº 8.328/2015 impede a comprovação válida do preparo recursal, caracterizando deserção, ainda que o pagamento das custas tenha sido feito em valor integral e dentro do prazo legal.

A exigência do relatório de contas constitui requisito formal legítimo e não viola os princípios do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal quando a parte é devidamente intimada para regularização e permanece inerte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, §4º; CF/1988, art. 5º, LV e art. 24, I; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, §1º, e 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC nº 0014175-87.2016.8.14.0061, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 07.11.2022; STJ, REsp nº 1.818.661-PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 23.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno em Apelação Cível n.º 0012421-18.2015.8.14.0006, em que é agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e agravada B & C INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a decisão monocrática lançada sob o Id nº 28505723, que
não conheceu do recurso de apelação
por reconhecer a
deserção
, diante da
ausência de comprovação regular do preparo recursal
, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC c/c os arts. 9º, §1º, e 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Em suas razões (Id nº 29195191), o agravante alega:
(i) que o recurso de apelação é tempestivo e foi devidamente preparado;
(ii) que o pagamento do preparo foi feito em dobro dentro do prazo legal, mas sem a juntada do relatório de contas;
(iii) que a exigência da Lei Estadual nº 8.328/2015 seria inconstitucional por impor formalismo excessivo;
(iv) que o recolhimento foi efetivado corretamente, não havendo prejuízo ao erário;
(v) que o não conhecimento do recurso por ausência do relatório de contas configuraria cerceamento de defesa e violação ao contraditório e ampla defesa, à luz do art. 5º, LV, da Constituição Federal;
Ao final, requer o acolhimento do agravo interno para que seja reconhecida a regularidade do preparo e o consequente processamento da apelação.

Em
contrarrazões ao agravo interno
(Id nº 29783946), a agravada sustenta:
(i) a completa regularidade da decisão que reconheceu a deserção, ressaltando a ausência do relatório de contas como documento essencial à comprovação do preparo recursal, nos moldes da Lei Estadual nº 8.328/2015;
(ii) que a juntada do comprovante de pagamento, desacompanhado do relatório de contas, não satisfaz os requisitos legais;
(iii) que a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos;
(iv) subsidiariamente, caso superada a questão da deserção, requer a manutenção da multa por descumprimento da tutela antecipada, fixada na sentença, sob o argumento de que a ordem judicial foi descumprida durante sua vigência, sendo indiferente o desfecho meritório da demanda;
Ao final, pugna pelo
desprovimento do agravo interno
.

É o relatório.

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria devolvida a esta Turma Cível por força do presente agravo interno cinge-se a verificar a regularidade da decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta pelo ora agravante, Banco Santander (Brasil) S.A., ante o reconhecimento da deserção por ausência de comprovação válida do preparo recursal, nos termos exigidos pela legislação estadual vigente.

A decisão agravada, lançada sob o Id nº 28505723, declarou a deserção da apelação ao fundamento de que, embora intimado para regularizar o preparo, o agravante
não apresentou o relatório de contas
emitido pelo sistema judicial, documento exigido pelo art. 9º, §1º, c/c art. 33, ambos da Lei Estadual nº 8.328/2015, que regula o regime de custas no âmbito deste Tribunal.

Mesmo após a intimação para o recolhimento do preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, §4º, do CPC, o recorrente deixou de colacionar o referido relatório, limitando-se a apresentar o boleto e o comprovante de pagamento.

Diante dessa omissão documental, a decisão entendeu que não houve o atendimento integral à exigência legal de comprovação do preparo, culminando no não conhecimento do recurso por deserção.

Em suas razões recursais (Id nº 29195191), o agravante aduz, em síntese:
(i) que a apelação foi interposta tempestivamente e acompanhada do pagamento das custas, inclusive em dobro, após intimação;
(ii) que a ausência do relatório de contas seria um equívoco material irrelevante, pois o valor do preparo foi integralmente recolhido;
(iii) que a exigência do relatório de contas implicaria formalismo excessivo e violaria os princípios constitucionais do acesso à justiça, ampla defesa e devido processo legal (CF, art. 5º, incisos XXXV e LV);
(iv) que a legislação federal, notadamente o art. 1.007 do CPC, não exige tal relatório, de modo que sua exigência exclusiva por norma estadual violaria o pacto federativo.

Postula, ao final, a reforma da decisão agravada, com o consequente conhecimento da apelação.

A controvérsia é objetiva: saber se a ausência do relatório de contas — exigido pela Lei Estadual nº 8.328/2015 — autoriza o reconhecimento da deserção do recurso de apelação, ainda que tenha havido o recolhimento do preparo em valor integral e dentro do prazo.

A esse respeito, é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a comprovação do preparo recursal no âmbito do TJPA exige, cumulativamente:

·

o boleto bancário padrão FEBRABAN,

·

o comprovante de pagamento e

·

o relatório de contas do processo,

conforme dispõe o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN (...).
§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo (...).

E ainda:

Art. 33. Na interposição do recurso, o recorrente comprovará o recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, sob pena de deserção (...).

Em que pese os argumentos da parte agravante quanto ao suposto excesso de formalismo, não se trata de mera irregularidade. Trata-se de requisito legal expresso para a regular comprovação do preparo. O relatório de contas não é peça acessória ou burocrática, mas instrumento que permite à secretaria judiciária e ao juízo verificar a correta apuração das custas devidas — inclusive nas hipóteses em que valores são gerados automaticamente.

A jurisprudência desta Corte do C. STJ reforça esse entendimento. Transcrevo:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. DESERÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando o disposto no art. 9º, § 1º c/c art. 33 da Lei nº 8.328/2015, que trata do Regimento de Custas deste TJPA, a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento. 2. Ausente documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta, a comprovação do preparo recursal não foi satisfeita, o que importou na deserção do recurso de apelação. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AC: 00141758720168140061, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2022)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. QUESTÕES SUSCITADAS NO APELO QUE NÃO FORAM EXAMINADAS PELO TRIBUNAL LOCAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO STF. APELANTE QUE JUNTOU CÓPIA DO COMPROVANTE DE PREPARO REFERENTE AO PROCESSO CONEXO. JUNTADA POSTERIOR DO COMPROVANTE CORRETO, O QUAL DEMONSTROU QUE O RECOLHIMENTO DO VALOR OCORRERA QUASE DUAS HORAS APÓS O PROTOCOLO DO RECURSO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO VALOR, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE NÃO SUPRE A NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. O Tribunal de origem não conheceu do recurso de apelação, em razão da deserção reconhecida, razão pela qual não se manifestou acerca das matérias suscitadas no apelo. Logo, não há como conhecer do presente recurso especial em relação a essas questões, tendo em vista a falta de prequestionamento (Súmula 211/STJ). 2. Não cabe a esta Corte Superior analisar eventual violação do art. 5°, incisos LV e LVI, da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão recorrido teria afrontado os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 3. O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do respectivo preparo, que corresponde às custas judiciais e ao porte de remessa e de retorno, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção (CPC/2015, art. 1.007). 4. Os §§ 2º e 4º do art. 1.007 do CPC/2015, no entanto, estabelecem que, caso o recorrente, no momento da interposição do recurso, não comprove o recolhimento do preparo ou efetue o pagamento de valor insuficiente, terá o direito de ser intimado, antes do reconhecimento da deserção, para recolher em dobro o respectivo valor ou para complementá-lo, a depender do caso. 5. Assim, o fato de a apelante ter juntado, espontaneamente, o comprovante do preparo recursal após a interposição da apelação, ainda que em valor insuficiente, não tem o condão de suprir a necessidade de intimação para regularização do vício, que constitui direito da parte, o qual não deve ficar submetido a juízo de discricionariedade do magistrado. 6. Com efeito, o juiz tem o dever de provocar a parte para a regularização do preparo - indicando, inclusive, qual o equívoco deverá ser sanado, em consonância com o princípio da cooperação (CPC, art. 6º) -, iniciativa processual que se tornou condição indispensável ao reconhecimento da deserção, sem a qual o escopo da lei, de possibilitar à parte a regularização do preparo recursal, não será atingido. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1818661 - PE (2019/0160090-0), RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ 23/05/2023)

Tampouco há que se falar em inconstitucionalidade da exigência prevista na Lei Estadual, porquanto o legislador estadual detém competência para regulamentar aspectos formais do recolhimento das custas no âmbito da Justiça estadual, conforme previsto no art. 24, I, da Constituição Federal.

Não houve, no caso, violação a princípios constitucionais, já que o agravante foi
intimado para sanar o vício
, conforme art. 1.007, §4º, do CPC, mas
não atendeu integralmente à determinação judicial
. A deserção, portanto, não decorreu de formalismo extremado, mas da inércia da parte ao não cumprir os requisitos formais mínimos exigidos.

Por fim, embora o agravante tenha invocado precedentes do STJ sobre afastamento excepcional da deserção em casos de erro escusável, verifico que tais hipóteses não se aplicam à espécie, uma vez que a omissão não foi involuntária ou de menor relevância, mas reiterada e consciente, mesmo após expressa intimação.

3. Conclusão

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se incólume a decisão que
não conheceu da apelação por deserção
, em razão da ausência de juntada do relatório de contas, documento essencial à comprovação válida do preparo recursal, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 12/11/2025